Tribunal: CARF
Processo: 10920.725870/2018-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.725870/2018-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.112 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
N. CORREIA CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 12/12/2018
MULTA ISOLADA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR
FALSIDADE. CONDUTA REITERADA.
Os requisitos para aplicação da multa no percentual de 150% são os seguintes:
a) não homologação das compensações realizadas pelo contribuinte; e b)
comprovação de falsidade nas declarações apresentadas. Há elementos
suficientes para formar convicção de que o interessado pretendeu se beneficiar
da compensação apontando crédito inexistente, o que configura a falsidade da
Dcomp.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em negar provimento ao recurso voluntário,
nos termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Rycardo
Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente).
Relatório
Estamos diante de autuação fiscal, que lançou multa isolada no patamar de 150%
pela não homologação de compensação tributária em razão de falsidade de declaração. Assim,
com fundamento no art. 18 da lei 10.833, §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 e art. 46, §
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.725870/2018-02
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.112 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.725870/2018-02

6°, II, da IN/RFB n° 1.300/2012, referida multa foi lançada com base nas informações
supostamente falsas declaradas em PER/DCOMP.
No presente caso, as informações consideradas falsas dizem respeito à
discrepância no valor indicado em DCOMP como crédito existente em razão de retenções de
IRRF que formaram saldo negativo de IRPJ no 1o TRI/2015 (R$ 640.000,00) e no valor
efetivamente comprovado (R$ 566,47).
No Acórdão recorrido, foi afastada a alegação de decadência da defesa, pois o
marco temporal para aplicação da multa não teria relação com a origem do crédito – formação de
saldo negativo do IRPJ, mas sim com a não homologação em razão da falsidade na sua
declaração. No mérito, entendeu que há no caso elementos suficientes para comprovar a
falsidade, e que a intenção da Recorrente era o de se beneficiar mediante a apresentação de
declaração falsa. Também afastou argumentos ligados à vedação de confisco, e a possibilidade
de redução da multa.
Ao interpor seu Recurso Voluntário, repisou – literalmente – os mesmos
fundamentos que já haviam sido trazidos em sede de Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.
1. DA ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço.

2. PRELIMINAR: INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA
A Recorrente promove em sua defesa a tese de que não há como se afastar a
decadência relativamente à existência do saldo negativo de IRPJ, que se consolidou em 2010,
não podendo mais ser questionado, visto que teria recebido o Despacho Decisório e, depois, a
cominação de multa somente em 2018.
Desde logo, importante destacar – na mesma linha do Acórdão recorrido – que o
saldo negativo indicado em PER/DCOMP não é relativo a 2010, mas sim em relação ao 1o
TRI/2015:
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.112 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.725870/2018-02

Só por este fato toda a sua argumentação já cai por terra.
Mesmo assim, é importante ressaltar que o prazo decadencial que a Fiscalização
tem para homologar crédito declarado em PER/DCOMP não está relacionado com o fato gerador
do crédito indicado. E, quando estamos diante de aplicação de multa, o prazo para sua aplicação
seria aquele do art. 173, I. Assim, se a PER/DCOMP no 05660.43214.040915.1.3.02-8100, foi
transmitida em 04/09/2015, e a multa constituída em 12/12/2018, não há o que se cogitar em
relação à ocorrência de decadência sobre o lançamento da multa.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de decadência.
3. MÉRITO:
ADEQUADA
APLICAÇÃO
DA
MULTA
ISOLADA
QUALIFICADA
No mérito, a Recorrente sustenta tanto que a multa é incabível, pois não foi
demonstrada pela Fiscalização a má-fé ou dolo, ainda, requer pela redução da multa de 150%
para o patamar de 75% ou 50%.
Os fatos do caso não corroboram para o pleito da Recorrente.
Desde o trabalho da Fiscalização, a Autoridade Fiscal (fls. 68/73) explicou que, ao
analisar as PER/DCOMPs apresentadas pela Recorrente foi possível observar um “padrão” de
conduta em que de declarava a informação de existência de saldo negativo de IRPJ para um
determinado período, indicando que a sua composição é de retenções na fonte. Em todos esses
processos tais retenções na fonte seriam inexistentes. E isso foi adequadamente reconhecido pelo
Acórdão recorrido, o qual reproduziu a tabela que demonstra em quais PER/DCOMPs isso
ocorreu:
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.112 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.725870/2018-02

Os valores declarados e os valores comprovados são muito discrepantes. Não há
como reformar, portanto, o Acórdão recorrido, pois não assiste razão à Recorrente.
No presente caso, as retenções na fonte que foram declaradas consistiriam em R$
640.000,00, enquanto, na verdade havia sido provado retenções apenas no valor de R$ 566,47.
Assim, tal hipótese, em razão da insignificância do crédito comprovado com o valor declarado,
se assemelha muito àquela tratada no Ato Declaratório Interpretativo (ADI) SRF no 17, de 3 de
outubro de 2002:
Artigo único. Os lançamentos de ofício relativos a pedidos ou declarações de
compensação indevidos sujeitar-se-ão à multa de que trata o inciso II do art. 44 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, por caracterizarem evidente intuito de fraude, nas
hipóteses em que o crédito oferecido à compensação seja:
I - de natureza não-tributária;
II - inexistente de fato;
III - não passível de compensação por expressa disposição de lei;
IV - baseado em documentação falsa.
Parágrafo único. O disposto nos incisos I a III deste artigo não se aplica às hipóteses em
que o pedido ou a declaração tenha sido apresentado com base em decisão judicial.
E, entre um dos pontos que mais pesa para o não afastamento da referida multa é
que a Recorrente não argumentou, nem empenhou esforços para comprovar que o que teria
ocorrido in casu seria um mero erro de digitação, erro formal ou algo deste gênero. Ou ainda,
poderia transportar para esse processo a tentativa de comprovação de que, em verdade, o crédito
existiria só ainda não teria sido reconhecido no âmbito do outro processo administrativo (em que
se efetua a cobrança do débito não compensado).
A única postura adota pela Recorrente é a de criar teses que pudessem colocar em
cheque o raciocínio ou o trabalho realizado pela Fiscalização. Contudo, nem nessa linha de
argumentação teve êxito em seus fundamentos. Isso porque, alegou invocou as Súmulas CARF
no 14 e 25 para defender o seu pleito. Porém, nenhuma delas seria aplicável ao presente caso.
Tratam de hipótese completamente diferente, cujo próprio teor do extrato da súmula já
evidencia:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.112 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.725870/2018-02

Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Desta forma, não há qualquer elemento mínimo que dê suporte à defesa neste
ponto e, muito menos, em relação à redução da multa. É que, de acordo com o Auto de Infração,
a multa foi aplicada com fundamento no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833/2003 em que determina a
aplicação no patamar de 150%:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 136
DF CARF MF
Original